Tribunal: TJDFT
Processo: 0726123-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726123-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA LEME LOPES AGRAVADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, NEON PAGAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por André Pereira Leme Lopes contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção do processo” nos autos 0721263-38.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. Não é o caso do autor, que é detentor de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada, além de se encontrar bem representado por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Do contracheque juntado em anexo à inicial, vê-se que o autor é professor do magistério superior e possui renda bruta de R$ 17.560,54. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, o requerente percebe salário bruto bem acima do parâmetro informado e da renda média da população. É certo que os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos consignados, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Além disso, despesas ordinárias do cotidiano a que todos estão sujeitos não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) na forma do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, nos termos do disposto no CDC, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, referido Decreto disciplina no art. 4o, parágrafo único, I, “h”, que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. Ressalte-se que este Tribunal já respaldava a aplicabilidade do Decreto anterior de caráter ainda mais restritivo, que considerava o mínimo existencial como 25% do salário mínimo. Portanto, para análise acerca do interesse de agir, em relação à admissibilidade do procedimento, deverá o requerente demonstrar que preenche os requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas, nos termos da regulamentação existente, ou seja, excluindo as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual. Ainda deverá apresentar pedido e causa de pedir que justifique a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto; b) apresentar o plano de pagamento de que trata o art. 104-A e 104-B do CDC, no qual sejam contemplados todos os credores, observando estritamente os aspectos formais e materiais previstos na Lei do Superendividamento (incluir todos os débitos e respectivos credores, considerar o status atual das dívidas, prever quitação no prazo máximo de 5 anos, prever pagamento, no mínimo, do valor principal corrigido monetariamente, etc). Juntar aos autos planilha demonstrativa dos valores devidos mensalmente a cada credor, e a indicação de quanto pretende pagar, especificando em cada valor o percentual da dívida, tudo para fins de viabilizar o pagamento de todos os credores no prazo estabelecido no artigo 104-A, do CDC; c) retificar o valor atribuído à causa. O valor da causa será em caso de pedido de anulação do contrato o valor total do contrato. Em caso de pedido de alteração das prestações mensais o valor da prestação atual subtraído do valor que entende juridicamente devido multiplicado por 12. Ao final, somar com eventual pedido de ressarcimento material e moral; d) ademais, ao distribuir a inicial, a parte autora optou pelo Juízo 100% Digital implantado pela Portaria Conjunta no 29 deste Tribunal de 19/04/2021. Assim, considerando os requisitos previstos na referida Portaria, intime-se a parte requerente para emendar a inicial para: - indicar os seus endereços eletrônicos e números de telefones, bem como de seu advogado; - autorizar expressamente a utilização dos dados acima no processo judicial; - indicar endereços eletrônicos e números de telefone que permita a localização da parte requerida pela via eletrônica. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial apta para processamento na íntegra, consolidando todas as alterações indicadas, e que demonstre o preenchimento dos requisitos previstos na regulamentação válida e vigente para deflagração de ação de repactuação de dívidas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em consulta aos autos originários se constata que o e. Juízo de origem teria determinado, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para apresentação de emenda à petição inicial. Transcorrido o prazo disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, a parte autora se limitou a interpor o presente agravo sem qualquer manifestação acerca do cumprimento da aludida determinação judicial. Em razão disso, o e. Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV, e, 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resultada inviabilizada a análise do presente agravo de instrumento em razão da superveniente sentença. Diante do exposto, declaro a perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator